Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-88.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AUTOS N.o 1003367-88.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Saclis Transportes e Comércio LTDA-ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação mandamental originária, impetrada contra ato atribuído ao Auditor Fiscal Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças, concedeu a segurança para determinar a liberação do veículo e das mercadorias apreendidas por meio do TAD no 1147259-4.
Em suas razões recursais, aduz o apelante que a sentença originária comporta reparos, afirmando que a autuação foi legítima, visto que o caso em apreço versa sobre infração material de trato sucessivo e foi apurada inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada, resultando, pois, na apuração de nota fiscal inidônea.
Ressalta que “a apreensão de mercadorias como meio de coibir práticas ilícitas tributárias e, ainda, manter intacta a livre iniciativa é medida adequada às finalidades do instituto. É um mecanismo extrajudicial de grande importância, estimulando a boa-fé do contribuinte, a emissão de notas fiscais idôneas, incrementa a arrecadação tributária, reduz custos com cobrança de penalidades, promove justiça fiscal e, por fim, evita que determinados contribuintes gozem de vantagens concorrenciais indevidas”.
Nessa linha, invocando o quanto deliberado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado por esta Corte de Justiça, aponta que “liberar mercadoria, seja liminarmente, seja de forma definitiva, no mérito, nos casos expostos na tese, é ferir a autoridade do Tribunal”.
Com base nisso, arremata que “resta patente a inexistência de direito líquido e certo da impetrante no presente caso – vez que o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional no 87/1996, a Lei Estadual no 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS”.
Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e seja denegada a segurança postulada por inexistência de direito líquido e certo na hipótese.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático nos moldes do art. 932, inciso IV, “c”, do Código de Processo Civil.
Pois bem. Em detido exame dos elementos coligidos, verifica-se que Saclis Transportes e Comércio LTDA-ME teve seu veículo apreendido, conjuntamente com as mercadorias que estavam sendo transportadas, ao se deslocar de Uberlândia/MG para Nova Xavantina/MT, por supostamente ter evadido do posto fiscal situado em Barra do Garças na data de 13/04/2021.
Na espécie, realçou a impetrante que, por não ter visualizado a entrada do posto fiscal, especialmente porque era a primeira vez que passava pela cidade, a autoridade apontada como coatora entendeu que houve evasão do posto fiscal, vindo, por sua vez, a aplicar multa no importe de R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais) e a apreender o veículo e as mercadorias até que fosse efetivado o pagamento da multa.
Dessa forma, sustentou a ilegalidade do TAD no 1147259-4, bem como a liberação do veículo e das mercadorias ante a abusividade da apreensão.
Ao proferir a sentença, veio o magistrado de origem a conceder a segurança, com a confirmação da medida liminar dantes deferida, apontando que, conquanto houvesse sido praticada infração administrativa consistente na ausência de parada espontânea no posto fiscal, nota-se que as mercadorias apreendidas estavam efetivamente acompanhadas por suas respectivas notas fiscais, motivo por que deveria ser liberado os bens apreendidos. Confira-se:
“Conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado, em sede de incidente de resoluções de demandas repetitivas a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa-se coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019).
Dessa forma, constata-se dos autos, notadamente do TAD 1147259-4 e do documento 53486001 que a mercadoria apreendida estava devidamente acobertada pela sua respectiva nota fiscal.
Portanto, encontrando-se fora dos casos legais de apreensão, porquanto o que ensejou as sanções administrativas fora a ausência de parada espontânea no posto fiscal, infração administrativa, deve ocorrer a liberação dos bens apreendidos.”
No ponto, sobre a aplicabilidade da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”), a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas (IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000), fixou a seguinte tese:
“(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação”.
Ora, ao contrário do que aduz o apelante em suas razões recursais, é sabido que se as mercadorias apreendidas estavam efetivamente acompanhadas de notas fiscais idôneas (expedientes constantes dos ids. 111227457 e 111227459), não há razões que façam subsistir a retenção dos bens apreendidos.
Aliás, extrai-se do TAD no 1147259-4 o registro de que: “documentos portados pelo condutor senhor Valmir Fernandes da Silva (...) – DAMDFE no 557 (...) – DACTE no 1.113 (...) no valor de R$ 1.000,00 (...) – DANFE no 129 (...) no valor de R$ 758.000,00 (...) Sendo o valor da operação R$ 759.000,00” (id. 111227457).
Assim, conforme consignado pelo juízo a quo, conquanto não se tenha efetivado a parada devida no posto fiscal mencionado, tendo se verificado que as mercadorias transportadas faziam se acompanhar das respectivas notas fiscais, referida apreensão se tornou medida ilegal, pois apresentou nítido intuito de coagir o pagamento da multa aplicada em desconformidade com o que dispõe a Súmula 323 do STF.
A propósito, bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido que “no caso em tela, verifica-se que os maquinários foram apreendidos sob o entendimento de que há inconsistências na documentação fiscal apresentada em relação aos produtos transportados, considerando-se, assim, que estavam desacompanhadas de nota fiscal idônea. Todavia, é de se destacar as seguintes ponderações feitas pelo Juízo a quo ao sentenciar o feito, as quais entendo escorreitas (...) Ademais, em que pese a aparente legalidade da apreensão levada a efeito, é sabido, também, que esta é tolerada, tão somente, até que se colha a prova material do ilícito tributário constatado, após o que, deve a mercadoria ser imediatamente liberada, sob pena de tornar-se o ato ilegal”.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA COMO FORMA DE COAGIR A IMPETRANTE DE EFETUAR A COBRANÇA DO TRIBUTO - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.
2. Sentença ratificada e segurança concedida.
(N.U 0002749-05.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)”
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF.
(N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).”
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “c”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso e ratifico, monocraticamente, o ato sentencial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado